Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702474-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELITON FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto AELITON FERREIRA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702642-85.2023.8.07.0014, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo feito pela parte autora, ora agravada. A parte agravante afirma que a empresa agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão objetivando a apreensão do veículo adquirido com alienação fiduciária ante ao inadimplemento da parte agravante. Sustenta que o Juízo deferiu o pedido liminar mesmo não comprovada a mora, ante a inocorrência de notificação extrajudicial pessoal do agravante, sendo necessária a reforma da decisão. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a liminar deferida. Ausente o preparo ante o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 54794806 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 54894966, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se que a parte teve ciência da decisão no dia em que ela efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, foi proferida a decisão de ID 154347941, dos autos de origem, concedendo a liminar requerida pela parte autora, ora agravada. Transcrevo-a: Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. Cumpra-se. (destaques no original) A parte ré, ora agravante, compareceu espontaneamente e apresentou contestação no ID 167583782, dia 3 de agosto de 2023, tendo, nessa data, ciência da decisão agravada, de forma que o prazo para apresentação do recurso iniciou-se no dia útil seguinte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A realização de consulta eletrônica ao teor da intimação realizada acarreta o reconhecimento da ciência inequívoca do ato judicial consultado e impõe o início da fluência de eventual prazo recursal ao primeiro dia útil subsequente. 3. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte dando ciência à decisão equivale à intimação para fins de fluência do prazo recursal, que começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 4. Na hipótese, tem-se o início da fluência do prazo recursal no dia 12/6/2023 (segunda-feira) e o termo final no dia 30/6/2023 (sexta-feira) e o agravo de instrumento efetivamente protocolado somente em 03.07.2023. 5. Resta, pois, manifestamente intempestivo o recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, face à sua patente intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1782833, 07261787020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO LIMINAR DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - O prazo recursal teve início na data do comparecimento espontâneo do réu aos autos, porquanto é o sócio na pessoa da qual ocorreria a citação das demais empresas-rés e diante da representação de todos pelo mesmo Advogado. II - Improcedente a alegação de que o prazo fluiria a partir da ciência da r. decisão que declarou suprida a citação da parte ré pelo comparecimento espontâneo do réu, pessoa física. Reconhecida a manifesta intempestividade do recurso. Preliminar de não conhecimento acolhida. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1439184, 07397731020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, necessário entender que o prazo para interposição do recurso iniciou-se no dia 4 de agosto, encerrando-se no dia 25 de agosto de 2023. Considerando que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias, necessário entender que o prazo encerrou-se às 23:59h do dia 25 agosto de 2023. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 15 de dezembro de 2023, restando caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024 15:58:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador